Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-93.2013.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". MULTA MORATÓRIA DE 2% DEVIDA. ART. 1.336, §1o, DO CPC. . RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO.
1. Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando comprovado nos autos que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". MULTA MORATÓRIA DE 2% DEVIDA. ART. 1.336, §1o, DO CPC. . RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO.
1. Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando comprovado nos autos que a proprietária tinha plena ciência de que o imóvel estava inserido em um "condomínio", bem como seu representante participou de assembleia como conselheiro. Precedentes desta Câmara nesse sentido.
2. Não se configurando a hipótese de violação do direito à livre associação, não existe conflito com a tese sedimentada pelo STJ no julgamento do julgamento dos Recursos Especiais no 1.280.871 e 1.439.163.
3. Multa de 2% aplicável, sob o valor original, por analogia ao artigo 1.336, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Correção monetária e juros de mora que são devidos desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por tratar de mora "ex re". Aplicação do art. 397, "caput", do Código Civil.